Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015833-03.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO DOMINGUES REIS DOS SANTOS - CPF: 063.845.141-84 (EMBARGADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGUES REIS DOS SANTOS - CPF: 063.845.141-84 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL – BASE DE CÁLCULO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO –
RECURSO PROVIDO
.

Constatado erro material no acórdão, deve ser sanado nos Embargos de Declaração para retificar a base de cálculo dos honorários de sucumbência recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso da ré e deu provimento ao Recurso do autor para majorar a indenização pelos danos morais para R$ 10.000,00.

A embargante alega a existência de contradição já que, embora haja condenação, os honorários foram majorados sobre o valor da causa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega contradição na majoração dos honorários sucumbenciais pois, a despeito da condenação, a base de cálculo foi fixada sobre o valor da causa.

A esse respeito, assim constou no aresto:

“(...) Pelo exposto, nego provimento ao Recurso da ré e dou provimento ao Recurso do autor para majorar a indenização pelos danos morais para R$ 10.000,00.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para
20% sobre o valor da causa
.
”

Constata-se, portanto, que houve erro material nesse ponto, que deve ser sanado nesta via, para fazer constar a seguinte redação:

“
Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.”

Posto isso, dou
provimento
aos Embargos de Declaração para retificar a base de cálculo dos honorários recursais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024